Tribunal: TCU
Processo: 037.419/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13106/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 037.419/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonio Pedro da Silva (CPF XXX.604.784-XX); Joao Bosco de Souza (CPF XXX.951.201-XX); Josemar Pereira da Silva (CPF XXX.239.381-XX); Maria da Conceicao Chaves Escobar Brussi (CPF XXX.990.531-XX); Marluci Ferreira dos Santos (CPF XXX.364.621-XX); Marta Cristina Curado (CPF XXX.792.271-XX) e Regina Machado (CPF XXX.711.231-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Justiça (extinta). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.